Tribunal: TJMT
Processo: 1033782-11.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033782-11.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA - CPF: 503.631.581-20 (JUIZO RECORRENTE), OSVALDO KRUGER - CPF: 540.959.999-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA - CPF: 503.631.581-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), OSVALDO KRUGER - CPF: 540.959.999-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE - AVERBAÇÃO NOS ASSENTOS FUNCIONAIS. USUFRUTO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA

1.Tratando-se de licença-prêmio por assiduidade previamente reconhecida e averbada nos assentos funcionais do magistrado, incorporada, portanto, ao patrimônio jurídico do titular, impõe-se o deferimento do pedido de usufruto por se tratar de direito adquirido e em respeito à segurança jurídica.

2 - O

Ofício Circular nº 004/2019/SUGP/SAGP, somente poderia atingir aqueles servidores que se encontram com pedidos pendentes de análise, e não aqueles servidores com direitos reconhecidos, como no presente caso, sob pena de violação ao direito adquirido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1033782-11.2019.8.11.0041,
impetrado

por
Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira
contra ato tido como ilegal da
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso,
concedeu a ordem vindicada,
para determinar que a autoridade coatora mantenha o período para usufruto da licença-prêmio da servidora Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira, de 22/09/2019 a 20/12/2019, independente da nova orientação técnica.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 10, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.68969972
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1033782-11.2019.8.11.0041,
impetrado

por
Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira
contra ato tido como ilegal da
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso,
concedeu a ordem vindicada,
para determinar que a autoridade coatora mantenha o período para usufruto da licença-prêmio da servidora Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira, de 22/09/2019 a 20/12/2019, independente da nova orientação técnica.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira
é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora de educação básica, e foi impedida de usufruir licença-prêmio,
autorizada e agendada pela Administração Pública, para o período de 22/9/2019 a 20/12/2019 (ID nº 66535950), em razão dos novos critérios estabelecidos pelo Ofício Circular nº 004/2019/SUGP/ SAGP de 26-4-2019, em relação à liberação do usufruto da licença-prêmio
.

Constata-se. ainda que, o usufruto da licença-prêmio da Impetrante/Interessada, foi autorizado pela Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento da Gerência e Vida Funcional vinculados a Secretaria de Estado de Educação em 29-1-2019 (ID n. 66535950-pág. 53)

Alegando violação a direito líquido certo, visto que faz
jus
ao recebimento do período para usufruto da licença-prêmio, de 22/9/2019 a 20/12/2019, Rosimeire Aparecida Silveira Ferreira, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar foi deferido. No mérito, em sentença, foi concedida a segurança vindicada.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao conceder a segurança, portanto, o ato sentencial, merece ser ratificado.

Isso porque,
o pedido em comento não consiste na concessão da licença, mas, sim, na manutenção da fruição da mesma, uma vez que
o usufruto da licença-prêmio, foi, a tempo e modo, autorizado e agendado pela Administração -

Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento da Gerência e Vida Funcional vinculados a Secretaria de Estado de Educação em 29-1-2019 (ID n. 66535950-pág. 53).

Além do mais, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo,
o
Ofício Circular nº 004/2019/SUGP/SAGP, somente poderia atingir aqueles servidores que se encontram com pedidos pendentes de análise, e não aqueles servidores com direitos reconhecidos, como no presente caso, sob pena de violação ao direito adquirido.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. AVERBAÇÃO NOS ASSENTOS FUNCIONAIS. USUFRUTO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Tratando-se de licença-prêmio por assiduidade previamente reconhecida e averbada nos assentos funcionais do magistrado, incorporada, portanto, ao patrimônio jurídico do titular, impõe-se o deferimento do pedido de usufruto por se tratar de direito adquirido e em respeito à segurança jurídica.
2. Recurso administrativo conhecido e provido.

(TJ-DF 00067312017 DF 0012630-29.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 27/6/2017, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/7/2017. Pág. 21). [Destaquei]

Por tais considerações, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao conceder a liminar e torna-la definitiva, uma vez que a Impetrante, ora Interessada,
comprovou possuir direito líquido e certo ao recebimento do período para usufruto da licença-prêmio,
devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021